Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. OSIMERTINIBE. ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento antineoplásico de uso domiciliar (Osimertinibe 80mg) prescrito a paciente diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão em estágio IIIC, com mutações no gene EGFR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento antineoplásico de uso domiciliar não previsto no rol da ANS; e (II) a legalidade da imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao beneficiário, sob o argumento de que não é o indicado para a doença que o acomete ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
4. O rol de cobertura mínima da ANS tem a taxatividade mitigada, de modo que deve a seguradora arcar com o medicamento necessário e urgente à melhora do paciente indicado pelo médico assistente e que se mostra eficiente ao tratamento.
5. Inviável a pretensão de excluir ou reduzir as astreintes, pois fixada em valor suficiente para produzir o temor de que o plano de saúde deverá fornecer o medicamento prescrito, sobretudo considerando o delicado estado de saúde da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento antineoplásico de uso domiciliar ao beneficiário, mesmo que não previsto no rol da ANS, desde que prescrito por profissional habilitado e respaldado por evidência científica. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação é legítima e proporcional à gravidade do que representa o descumprimento da ordem.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.026, § 2o; e Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830281, 0702274-84.2023.8.07.9000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2044002, 0708397-64.2025.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1893059, 0719287-96.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1650952, 0728790-15.2022.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, Rel. Designado HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível.